Tribunal: STF
Processo: MS 22471
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança impetrado por Deputado Federal contra
ato do Presidente do Colendo Tribunal de Contas da União. 2.
Negativa de fornecimento de cópia da declaração de bens de Ministro
de Estado, por entender ausentes os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 71, VII da Constituição, no art. 38, II da Lei n°
8.443, de 1992, e nos arts. 183 e 184 do Regimento Interno do TCU.
3. Alegado direito líquido e certo de fiscalizar qualquer ato ou
autoridade pública, da Administração direta ou indireta. 4. Ausência
 de legitimidade do impetrante para requisitar as informações. 5.
Prerrogativa que foi conferida pela Constituição Federal não ao
parlamentar, enquanto tal, mas à própria Casa Legislativa ou a uma
de suas comissões (Constituição Federal, art. 71, VII). 6. Mandado
de segurança indeferido